Tribunal: TJDFT
Processo: 0809838-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0809838-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA EMBARGADO: MARIA LUISA BRITO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação de acordo entre as partes (ID 74177498). Nada a prover, porquanto exaurida a competência deste relator (artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal, com a lavratura do acórdão (ID 73135108). Desse modo, não cabe a este relator a homologação do acordo. Destaca-se que o recorrente (réu) desistiu dos embargos de declaração opostos, consoante consta no item 13 do acordo extrajudicial (ID 74177498). Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito